Tribunal: TJPA
Processo: 0053720-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053720-94.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA, LUIZ ROBERTO ASSUMPCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI e CARLA A. SANTOS SANTANA)

AGRAVADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA E LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADO FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GAFISA SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00 e alterar o índice de correção monetária, mantendo, todavia, a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes e sua responsabilidade pelo atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes diante da ausência de prova de intenção de locação do imóvel; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos morais em razão do atraso na entrega do bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel ultrapassa o prazo de tolerância contratual e não decorre de caso fortuito ou força maior, configurando inadimplemento contratual apto a ensejar responsabilidade civil da construtora.

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 996, presume-se o prejuízo do promitente comprador diante do atraso injustificado na entrega de imóvel, sendo cabível a indenização por lucros cessantes com base no valor de locação de imóvel similar, independentemente de prova de destinação específica do bem.

5.

A indenização por danos morais é admitida em hipóteses de inadimplemento contratual que acarrete frustração relevante e comprometa a dignidade do consumidor, como no caso concreto, em que a mora prolongada na entrega do imóvel justificou a fixação do valor compensatório.

6.

A decisão agravada observou tais fundamentos, fixando a indenização por lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato durante o período de mora e reduzindo a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7.

O agravo interno não apresenta fato novo, ilegalidade manifesta ou erro material que justifique a modificação do
decisum
, limitando-se a repetir alegações já analisadas e refutadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega de imóvel adquirido gera o dever de indenizar por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador, nos termos do Tema 996 do STJ. 2. É cabível a indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual compromete significativamente a dignidade do consumidor. 3. A repetição de argumentos já analisados, sem apresentação de fato novo ou erro evidente, não justifica a reforma da decisão agravada.

-------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 996/STJ).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI e CARLA A. SANTOS SANTANA)

AGRAVADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA E LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADO FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GAFISA SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para
reduzir a
indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e alterar o índice de correção monetária de INPC para IPCA, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a condenação por lucros cessantes é indevida, pois não houve prova de que o imóvel seria destinado à locação, sendo a condenação baseada em mera suposição.

Alega que não houve dano efetivo nem nexo causal entre o alegado inadimplemento e o suposto prejuízo.

Quanto aos danos morais, afirma que o atraso na entrega não passou de mero aborrecimento, sem comprovação de sofrimento relevante, e, subsidiariamente, requer nova redução do valor arbitrado.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI e CARLA A. SANTOS SANTANA)

AGRAVADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA E LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADO FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, deferindo o pedido de gratuidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se subsistem fundamentos para reformar a decisão monocrática quanto à condenação por lucros cessantes e por danos morais, arbitrados em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores junto à agravante.

No caso, conforme bem assentado na decisão agravada, o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o prazo de tolerância contratual e não foi justificado por caso fortuito ou força maior, configurando ilícito contratual.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 996/STJ, “
é presumido o prejuízo do promitente comprador diante do atraso injustificado na entrega do imóvel”,
sendo cabível a indenização por lucros cessantes com base no valor de aluguel de imóvel assemelhado.

Igualmente, a jurisprudência admite a existência de dano moral quando o inadimplemento contratual provoca frustração relevante e compromete a dignidade do consumidor, como restou caracterizado no caso concreto.

A decisão agravada ponderou tais fundamentos, fixando indenização por lucros cessantes em percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, durante o período de mora, e reduzindo a indenização por dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00 – valor que se mostra proporcional e razoável.

Não há fato novo, erro material, ilegalidade manifesta ou nova tese jurídica que justifique a reforma do
decisum
. Ao contrário, o recurso repete argumentos já analisados e devidamente refutados.

Desse modo,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, preservando inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025